Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. CONDOMÍINIO IRREGULAR. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A expressa previsão normativa (art. 1.358-A, §2o, do CC), que atribui ao condomínio de fato a disciplina jurídica afeta aos condomínios edilícios – entendimento, há muito, consolidado no âmbito pretoriano, mesmo antes da edição da Lei no 13.465/2017 – finda por sujeitar o Apelante o titular dos direitos sobre a unidade integrante do ente formal, à participação no rateio de despesas, nos termos do respectivo estatuto constitutivo.
2. O fato de se tratar de condomínio irregular não o torna um falso condomínio ou uma associação que exija sua adesão, pois a aquisição do lote por si só já obriga o comprador pelas despesas das áreas comuns.
3. A inclusão realizada pela Lei no 13.465/2017, mais especificamente referente ao art. 36-A, da Lei no 6.766/79, assegurou às associações de titulares de direitos sobre imóveis em loteamentos, desde que não detenham fins lucrativos, a imposição da normatização e da disciplina constantes de seus atos constitutivos, abrangendo, inclusive, o rateio de despesas, em cotas, para a consecução dos objetivos que, ao final, reverterão em benefícios para todos.
4. À Apelante/Ré não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar os pagamentos das taxas condominiais, fato que extinguiria, modificaria ou impediria o direito do Autor, conforme preconiza o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC.
5. Recurso não provido.